Tribunal: STF
Processo: ARE 1348067
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a", do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que restou assim ementado:
    Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Presidente de Câmara de Vereadores. Confecção e distribuição de cartões de natal com recursos próprios, salvo cinco deles remetidos para autoridades locais por meio do malote oficial. Ausência de dolo. Insignificância da lesão ao erário. Adequação social do comportamento. Inexistência de infração. Petição inicial ora rejeitada, prevenindo-se a incoação processual injusta. Art. 17, § 8º, da LIA. Recurso provido. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 37, § 1º, da Constituição Federal, em razão da rejeição da petição inicial da ação civil pública ajuizada em face do ora recorrido.
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Isso porque, constou do acórdão recorrido o seguinte:
    O agravante é presidente da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro. 
    Ao ensejo do natal, pagou com recursos próprios a confecção de 155 cartões de boas festas, distribuindo-os com recursos igualmente próprios, salvo cinco que por meio do malote oficial encaminhou a autoridades locais, inclusive do Ministério Público. 
    Não há nos autos notícia de que tenha sido correspondido, mas é certo que teve distribuída a presente ação. 
    Conforme assinalado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, impressiona no caso dos autos o fato de que parte dos cartões foi ofertada aos promotores de justiça da cidade, o que revela a inexistência de dolo. 
    Ora, acrescenta-se que o empenho de recursos públicos limitou-se ao custo do malote para a distribuição de cinco cartões, o que situa o fato na esfera da insignificância. 
    E pondera-se, afinal, que a oportunidade em que se deu o comportamento discutido, nas circunstâncias já delineadas, remete a hipótese para o plano da adequação social. 
    Nesta linha de entendimento já se pronunciou esta Corte em casos semelhantes: 
    (…)
     Em tais condições, é o caso de se concluir pela inexistência de improbidade administrativa na espécie, o que autoriza a rejeição da petição inicial nos termos do art. 17, § 8°, da LIA, prevenindo-se a injusta incoação processual. 
    Assim, para se ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação, nesta via extraordinária, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Ademais, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 deste STF. Sobre o tema, a propósito, os seguintes precedentes:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 4. No que diz respeito à legitimidade do Ministério Público para propor a presente demanda, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Quanto à alegada impossibilidade de ressarcimento de dano presumido, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE nº 1.331.650/PR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/21).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.290.521/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 12/3/21).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Promoção pessoal. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão sobre a caracterização de promoção pessoal em publicidade veiculada pela administração local não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, a qual é incabível na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental não provido (RE nº 607.437-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/10/14). 
    Inviável, assim, a pretendida reforma da decisão regional atacada.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente